Tribunal: TJDFT
Processo: 0727793-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727793-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: AROLDO GOMES DA SILVA, CARMEN SOUZA SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GISELE DA SILVA OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada N &amp; G CASA NOVA LTDA – ME instaurado no cumprimento de sentença n. 0717275-98.2018.8.07.0007, pela qual deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio da agravante e de NATANAEL DE SOUZA OLIVEIRA, decisão no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença, em que foi admitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id.101086934). A parte exequente alega que não foram localizados bens da ré passíveis de penhora, pois utiliza todas as formas para se esquivar das obrigações. Aduz que os sócios Natanael e Gisele faziam parte de quadro societário da empresa à época dos fatos narrados na inicial, devendo responder pela presente demanda, ainda que Gisele tenha se retirado da sociedade posteriormente (id. 90665986). A ex-sócia Gisele apresentou defesa na qual alega que era sócia minoritária da empresa e que em 11/06/2016 Natanael se tornou o único sócio da empresa. Reconhece que sua responsabilidade limita-se ao valor da sua participação na empresa como sócia minoritária (10%). Informa que tentou celebrar acordo com a parte exequente, sem êxito (id. 107216029). O sócio Natanael, citado por edital, deixou de apresentar defesa, conforme id. 160754160. A Curadoria Especial deixou de apresentar defesa, por não possuir matéria fática para embasar a impugnação (id. 161183306). Decido. Conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso em apreço, o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes, em que a ré foi condenada a devolver a quantia de R$ 21.500,00 aos autores, decorrente da rescisão do contrato de empreitada global para demolição e construção de um imóvel. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré passíveis de penhora (IDs 39736134), as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos exequentes, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora. Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Em relação aos sócios a serem atingidos pela desconsideração, a decisão de id. 101086934 consignou que a "sócia Gisele da Silva Oliveira ainda fazia parte do quadro societário da executada quando da propositura de demanda. Ademais, a sentença foi proferida em 26/0/2015, antes de se completar 2 anos de sua retirada (11/6/2014) do quadro de sócios da empresa." O artigo 1.032 do Código Civil e a jurisprudência dos Tribunais apontam para a permanência da responsabilidade dos sócios pelos fatos ocorridos durante a sua permanência na sociedade. Como as partes celebraram contrato em março de 2013, período em que Gisele era sócia da empresa, possui responsabilidade pela presente obrigação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. PROCEDIMENTO PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRESENTES. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIO. 1. Pelo princípio tempus regit actum,que afasta a aplicação retroativa do direito novo, os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica deferida em abril de 2015 não pode ser remodelada para o procedimento ínsito no novel CPC, que passou a ter vigência apenas em março de 2016. 2. A Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica consagra a possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. 3. Os requisitos da desconsideração se mostram presentes quando o conjunto probatório demonstra a ocorrência de tentativa de se inviabilizar o cumprimento de sentença ao se dar bens já comprometidos no processo em alienação fiduciária a terceiros, bem como a ocorrência de alteração contratual efetivada no curso da demanda em notória tentativa de eximir antigos sócios de responsabilidades decorrentes da atividade empresarial. 4. Desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, mantém-se a responsabilidade do ex-sócio quanto às dívidas contraídas quando ainda integrava a sociedade. (Acórdão n.888924, 20150020156965AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, Publicado no DJE: 25/08/2015) 5. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n.994237, 20160020245678AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 17/02/2017. Pág.: 397/410) Quanto à alegação da ex-sócia Gisele de que sua responsabilidade limita-se a 10% das quotas do capital social da empresa, o entendimento que prevalece é que o sócio minoritário pode ser responsabilizado pelas obrigações sociais, sem limitação ao capital integralizado. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE. TODOS OS SÓCIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que, ao declarar a desconsideração da personalidade jurídica, limitou a responsabilidade patrimonial apenas ao sócio administrador da pessoa jurídica devedora. 2. A autonomia patrimonial restringe, no que diz respeito à sociedade limitada, a responsabilidade do sócio unicamente ao valor da quota do capital social integralizado. Porém, desconsiderando-se a personalidade jurídica da sociedade empresária, altera-se o parâmetro protetivo que separava a personalidade, patrimônio e obrigações, de tal modo que a responsabilidade do sócio não se restringe mais à quota do capital social, senão a todas a obrigações assumidas pela sociedade. Deste modo, mesmo o sócio minoritário, pode ser responsabilizado pelas obrigações sociais, sem limitação ao capital integralizado. 3. Presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não há falar em limitação de ordem subjetiva para que apenas o sócio administrador seja responsabilizado patrimonialmente pelas dívidas da sociedade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1348096, 07082152020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANEJO DE FORMA ABUSIVA. ENGENHARIA JURÍDICA COM A CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS COLIGADAS. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DO DÉBITO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO. ALCANCE DE BENS DOS SÓCIOS. SÓCIA MINORITÁRIA. ATOS DE GESTÃO. DIRETORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA. CONCORRÊNCIA PARA OS ILÍCITOS. RESPONSABILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AFASTAMENTO SEGUNDO SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE PERSONALIDADE. AFASTAMENTO EPISÓDICO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. AGRAVO. AVIAMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. APLICAÇÃO. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. Conquanto a autonomia patrimonial enseje que, no ambiente de sociedade limitada, a responsabilidade do sócio, em princípio, esteja restrita ao valor dà quota de capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa altera essa fórmula de responsabilidade e separação de personalidades e obrigações, determinando que, afastado o véu que descortinava a separação de patrimônios e obrigações, a responsabilidade dos sócios já não é pautada pela sua participação no capital social, sendo medida pela obrigação afetada originalmente à pessoa jurídica, ensejando que sócia minoritária, mas participante da gestão da empresa, seja responsabilizada pelas obrigações sociais sem limitação ao capital que detém e integralizara. 6. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do autor a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. 7. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o mero exercício do direito de invocar a prestação jurisdicional com o escopo de alforriar-se da expropriação patrimonial lhe imposta em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada da qual é sócia não se enquadra nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata. 8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1275852, 07046334620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada N &amp; G CASA NOVA LTDA - ME para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens dos sócios NATANAEL DE SOUZA OLIVEIRA e GISELE DA SILVA OLIVEIRA” (ID162729516, autos originários). Nas suas razões, a agravante alega que “como sócia minoritária, sem poder de gerência e administração, não pode ser responsabilizada e, como consequência, ser alvo da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ou assumir em absoluto o valor total da dívida” (ID48865875 – p.8). Sustenta que “Cabe trazer a interpretação do artigo. 1.016 do Código Civil de 2002 que é extensivo às Sociedades Limitadas por força do prescrito no art. 1.053, expressando hipótese em que os administradores respondem solidariamente somente por culpa quando no desempenho de suas funções, como o caso presente. Como sócio administrador e gerente da empresa ré, reforçado pela sua má-fé ao descumprir o acordado com a autora, o outro executado, Sr. Natanael é que deve ser responsabilizado pela dívida em 90% (noventa por cento) e não solidariamente com a agravante, como determinou na decisão agravada” (ID48865875 – p.8). Consigna que “quando foi intimada do presente processo de cumprimento de sentença, a advogada da Executada entrou em contato com o advogado dos Credores, ora agravados, para formalizar um acordo dentro das possibilidades da agravante, observando a sua cota parte de responsabilização na empresa (10%) já descrita alhures. As negociações perduraram mais de 01 (um) mês, mas infelizmente não chegaram a um consenso quanto aos valores” (ID48865875 – p.12/13). Salienta que “não se exime de suas responsabilidades, mas diante do comprometimento com outros processos trabalhistas da referida empresa (em que ela já está pagando a dívida cujos valores foram divididos respeitando a sua situação financeira), aliado a estar arcando sozinha com todas as despesas do filho do ex-casal, não tendo como pagar os valores atualizados do presente processo” (ID48865875 – p.12). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “a) Fumus boni iuris: haja vista a chance de êxito do possível acordo entre as partes para pagamento do proporcional a 10 (dez) cotas da empresa constituída pela agravante e suas dívidas; b) Periculum in mora: Esta medida é necessária devido à situação financeira precária em que a agravante se encontra, que a impede de arcar com suas obrigações pessoais e manter sua vida familiar, especialmente em relação a seu filho. A agravante enfrenta dificuldades financeiras significativas, o que a impossibilita de honrar os custos de sua vida pessoal. Essa situação está afetando sua capacidade de prover recursos básicos para sua sobrevivência e a de seu filho, bem como cumprir com suas responsabilidades familiares. Além disso, é importante considerar que a instabilidade emocional e financeira da agravante também impacta diretamente no bem-estar de seu filho, fruto de um casamento já dissolvido com o Sr. Natanael, que nunca honrou qualquer obrigação para com o infante. Ao proporcionar um período de suspensão do cumprimento de sentença, seria possível evitar ainda mais estresse e dificuldades enfrentados somente pela agravante ao longo de todo o imbróglio provocado unicamente pelo outro executado (sr. Natanael)” (ID48865875 – p.4). Ao final, requer: “a. O recebimento do presente agravo de instrumento, determinando-se a sua autuação e a notificação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões; b. A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo; c. O provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando-se que a agravante seja responsabilizada no valor correspondente ao limite de cotas estabelecido pela legislação vigente, levando-se em consideração a participação meramente formal da sócia em 10 cotas, o que representa 10% do valor da dívida; d. Intime os agravados para que se produza um acordo, pois não é interesse da Executada continuar com a dívida, mas que seja paga de acordo com as suas possibilidades, limitadas a 10 cotas da empresa; e. A condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios” (ID48865875 – p.13). Preparo recolhido (ID48865878). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada N &amp; G CASA NOVA LTDA – ME para alcançar o patrimônio de Gisele da Silva Oliveira (agravante) e de Natanael de Souza Oliveira. Conforme anotado no relatório, a agravante alega que, por ter sido sócia minoritária (detinha 10% das quotas sociais), sem poderes de administração, não pode ser atingida pela desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Subsidiariamente, sustenta que deve responder por 10% do débito executado e não de maneira solidária com Natanael de Souza Oliveira. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Destaca-se, de início, que a matéria devolvida ao exame do Tribunal é a discussão atinente à possibilidade de o patrimônio particular de sócio minoritário de sociedade limitada ser alcançado pela desconsideração da personalidade da pessoa jurídica executada e, em caso afirmativo, saber a extensão de sua responsabilidade. Estabelecida a premissa, depreende-se dos autos que a sócia Gisele da Silva Oliveira (agravante) cedeu suas quotas de capital na sociedade empresária N &amp; G CASA NOVA LTDA – ME (detinha 10% das quotas sociais) ao sócio Natanael de Souza Oliveira, conforme registra a alteração contratual do quadro societário ocorrida em 08/05/2014, averbada na junta comercial no dia 11/06/2014 (ID98103995, origem). A obrigação exigida no cumprimento de sentença decorre de contrato de empreitada firmado em 25/03/2013 pela pessoa jurídica N &amp; G CASA NOVA LTDA – ME com os agravados. O contrato não foi adimplido; daí o ajuizamento, em 29/10/2013, pelos agravados de ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos e danos materiais, pedidos julgados parcialmente procedentes (ID25123131 – p.11/19, origem). A responsabilidade do ex-sócio que se retira da sociedade empresarial, cedendo suas quotas, está delimitada no parágrafo único do artigo 1.003 e no artigo 1.032 do Código Civil, que assim dispõem: “Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio” “Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação” De acordo com referidos artigos, a responsabilidade do sócio retirante tem um limite temporal e um limite objetivo; o temporal refere-se aos dois anos depois de averbada a modificação do contrato; o objetivo, refere-se às obrigações que tinha como sócio, considerando-se as obrigações já contraídas pela pessoa jurídica na data da sua retirada do quadro societário. Como visto, o contrato inadimplido que gerou a condenação ora exigida no cumprimento de sentença foi firmado pela pessoa jurídica em 25/3/2013, quando a agravante ainda fazia parte do quadro societário (retirada somente em 11/06/2014), e a sentença foi proferida em 26/06/2015, dentro do biênio no qual a ex-sócia (agravante) pode ser responsabilizada pelas obrigações da sociedade empresária (art. 1.032 do Código Civil). Isto definido, verifica-se que a personalidade da sociedade empresária executada foi desconsiderada com base na teoria menor prevista no art. 28 do CDC, a qual admite a desconsideração sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” E, no ponto, registre-se: “Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada, sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.193.501/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TRANSMISSÃO DE COTAS SOCIAIS. USO ABUSIVO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIO. POSSIBILIDADE. SÓCIO MINORITÁRIO. ALCANCE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que visa alcançar os bens particulares dos sócios para o cumprimento de obrigações da empresa devedora. 2. Hipótese em que restou configurado o abuso da personalidade jurídica, por atos praticados com desvio de finalidade, acarretando prejuízos a terceiros. 3. Desconsiderada a pessoa jurídica retira-se o véu protetivo que determinava a separação patrimonial e, assim, pode-se alcançar todos aqueles que compõem a sociedade devedora, inclusive o sócio retirante e minoritário. A responsabilidade do ex-sócio persiste mesmo após sua retirada do quadro societário. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1621881, 07099401020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. 2 - Não subsiste frente à desconsideração da personalidade jurídica, distinção entre os sócios quanto a suas quotas ou atribuições exercidas, sendo todos responsabilizados de igual forma” (Acórdão 1369910, 07171833920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Versando a lide principal sobre relação de consumo, os requisitos a serem analisados para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do art. 28 do CDC, em especial o § 5o, que adota a Teoria Menor. 2. Ao contrário da Teoria Maior constante do art. 50 do CC, para a qual é necessária a demonstração de outros requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, para a Teoria Menor (art. 28, § 5o, do CDC), basta a verificação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 3. Todo o panorama do decurso do processo, bem como da situação da empresa, embasa fortemente o deferimento do pedido de inclusão dos ora agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença, à luz do CDC. 4. É válida a responsabilização da segunda agravada, a qual é apontada como sócia minoritária da empresa, pois já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração". (REsp n. 1.250.582/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 31/5/2016). 5. Recurso desprovido” (Acórdão 1361811, 07182876620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, uma vez que a agravante integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada quando contraída a obrigação e quando do seu inadimplemento, sendo este o objeto da responsabilização da pessoa jurídica e o que ocasionou a instauração do incidente de desconsideração de sua personalidade, não há que se falar em limitação da responsabilidade da agravante à sua participação societária. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora